Tribunal: TJES
Processo: 5001729-07.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001729-07.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRTES SANTOS MACHADO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES QUANTO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que desproveu apelação cível, mantendo sentença de procedência em ação proposta por consumidora. Alegações de vícios no julgado quanto à proporcionalidade das astreintes, capacidade técnica da concessionária, reconhecimento de preclusão, responsabilidade por sinistros e aplicação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos seguintes pontos: (i) razoabilidade na fixação da multa diária (astreinte); (ii) avaliação da capacidade técnica da concessionária; (iii) reconhecimento da preclusão sobre prazo de cumprimento da obrigação; (iv) responsabilidade por poda de vegetação sob a rede elétrica; (v) imposição de responsabilidade por sinistro decorrente de interrupção do serviço; e (vi) fixação de honorários advocatícios conforme o art. 85, §8º-A do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem os vícios alegados. O acórdão embargado analisou fundamentadamente todas as matérias levantadas nos aclaratórios.
4. A fixação das astreintes observou entendimento consolidado do STJ quanto à sua natureza coercitiva e a necessidade de adequação ao caso concreto, sendo vedada sua limitação automática ao valor da obrigação principal.
5. A responsabilidade da concessionária pela manutenção da rede elétrica e poda de árvores foi reconhecida com base na legislação de regência e nas provas dos autos.
6. O reconhecimento da preclusão quanto ao prazo para cumprimento da obrigação decorreu da ausência de impugnação oportuna.
7. A fixação dos honorários advocatícios, em valor superior ao percentual legal mínimo, foi justificada diante do baixo valor da causa e do trabalho desenvolvido, em conformidade com o Tema 1076 do STJ.
8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem ao prequestionamento numérico obrigatório de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as divergências interpretativas da parte quanto à fundamentação adotada pelo órgão julgador. 2. A fixação da multa coercitiva (astreinte) deve observar critérios de adequação ao caso concreto. 3. A fixação dos honorários por equidade é admissível quando o valor da causa for ínfimo, nos termos do Tema 1076 do STJ.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §8º-A; CC, art. 1.380; Lei nº 8.078/1990, art. 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.748.507/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.08.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.696.617/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.03.2021; STJ, EAREsp nº 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001729-07.2024.8.08.0011

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:
MIRTES SANTOS MACHADO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, uma vez que irresignada com o v. acórdão id. 13197659, em que restou desprovido o seu recurso de apelação nos autos em que contende com
MIRTES SANTOS MACHADO
.

Em suas razões (id. 13629784), o embargante sustenta que o órgão colegiado teria incorrido em omissões, contradições e obscuridades quanto: (i) à proporcionalidade das astreintes; (ii) à capacidade técnica da concessionária; (iii) ao suposto reconhecimento contraditório de preclusão; (iv) à responsabilidade da concessionária; (v) à responsabilidade por sinistros; e (vi) à aplicação do art. 85, §8º-A do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restarem supridos tais vícios, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 13850610, refutando pontualmente o aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que não
estão presentes
as
condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
.

Em que pese a alegação de vícios no acórdão, o respectivo voto condutor é expresso ao analisar as questões debatidas neste aclaratório.

Quanto à suposta omissão quanto à proporcionalidade na fixação da astreinte:

“
Consoante pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o valor da multa aplicada pelo descumprimento de determinação judicial, previstas no art. 497, 499, 500 e 536,
caput
e § 1º, todos do CPC, pode ser revisto a qualquer tempo (art. 537, §1º do CPC), pois é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que não enseja preclusão.

Neste tocante,
“sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença”
(STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe de 03/08/2021).

No caso concreto, indaga-se se a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), observa os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste ínterim, registro que

até recentemente, prevalecia no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seria possível e necessária a redução do valor da
astreinte caso
a sua fixação ensejasse multa com valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.

Tal compreensão, porém, resta superada, mormente para evitar o estímulo à
conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial.

Neste sentido, ambas as Turmas da Segunda Seção do STJ tem evoluído no sentido da adoção de novo paradigma decisório, segundo o qual
“(...)
a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes deve ser verificada quando da sua fixação, levando em conta o seu valor inicial
, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor”
(AgInt no AREsp n. 1.696.617/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021).

Isso porque
"(...) por mais vultoso que seja o valor total da multa, não se pode perder de vista que o principal a ser discutido não é suposto enriquecimento de uma das partes, mas a coercibilidade das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, que se veem atacadas em sua dignidade no momento em que são ignoradas e descumpridas pelos jurisdicionados"
(REsp 1.748.507/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019, Destaquei).

Entender de modo diverso significaria admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma determinação do Judiciário tenha sempre como limite o valor da obrigação principal, o que resultaria no livre arbítrio das partes para optar pelo cumprimento ou não da determinação com base nos efeitos financeiros previamente consabidos.

Tal, em última análise, tornaria inócua a coercitividade do instituto e, por isso, viola o direito fundamental da efetividade da tutela jurisdicional.
”

Sobre a suposta omissão quanto à análise da capacidade técnica e operacional da concessionária, bem como à alegada contradição no reconhecimento da preclusão, veja-se:

“
Passando à análise da irresignação recursal, verifica-se que não se nega a obrigação, em si, mas alega-se o seu cumprimento sob o fundamento de que a sentença desconsiderou o tempo necessário ao planejamento do corte ante a necessidade de se interromper o fornecimento de energia de outras residências ao redor.

Especificamente acerca do prazo para cumprimento da medida, entendo que se operou preclusão, eis que a questão não foi desafiada por recurso próprio no tempo oportuno.

Ademais, entendo que, além das alegações da EDP sobre tais pontos serem genéricas e estarem desacompanhadas de provas, o que consta dos autos é a afirmação da mesma em todos o curso do processo no sentido do cumprimento da tutela, o que, diversamente, só ocorreu em 07/09/2024 (id. 11376000).

O comportamento contraditório da parte reforça a conclusão de que foi violado o dever de cooperação processual, não havendo lastro fático ou jurídico para se chegar à conclusão diversa da sentença quanto ao descumprimento da tutela no prazo assinalado.

Portanto, neste ponto, sem razão a apelante.”

Em avanço, acerca das alegações de obscuridade e omissão quanto à responsabilidade exclusiva da concessionária, veja-se:

“
Entendo que a conclusão da sentença deve ser mantida, por se coadunar com a legislação vigente e o entendimento jurisprudencial mais moderno, além de se adequar ao contexto fático probatório do caso concreto.

De logo, imperioso registrar que a concessionária de serviço público é responsável pela conservação da servidão, sendo obrigada a manter as árvores limítrofes devidamente podadas, nos termos do art. 1.380, do Código Civil.

Aliás, a poda das árvores, galhos, ramos e folhas próximos da fiação elétrica constitui importante medida preventiva, para evitar risco aos usuários e interrupção de serviço essencial, de modo que se encontra no escopo de atuação da concessionária de serviço público, que deve fornecer serviço adequado, eficiente e seguro.

Neste sentido, inclusive, dispõem o art. 22 da Lei 8.078/90 (CDC) e o art. 6º, §1º da Lei 8.987/95, respectivamente
in verbis
:

(...)

Passando à análise da irresignação recursal, verifica-se que
não se nega a obrigação, em si
, mas alega-se o seu cumprimento sob o fundamento de que a sentença desconsiderou o tempo necessário ao planejamento do corte ante a necessidade de se interromper o fornecimento de energia de outras residências ao redor.”

Ainda, sobre a alegação de suposta omissão quanto à aplicação do art. 85, §8º-A do CPC, veja-se:

“
Por fim, a recorrente questiona a condenação em honorários, apontando violação ao art. 85, §2º do CPC.

Verifica-se da ação de origem que não houve condenação nem proveito econômico. Ademais, conforme a petição inicial, foi atribuído à causa o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Portanto, caso aplicado o art. 85, §2º do CPC em sua literalidade, como quer a apelante, o resultado seria o valor nominal de R$ 300,00 (trezentos reais), mesmo considerando o máximo legal.

Considero que tal quantia se mostra ínfima para fins de honorários advocatícios, o que autoriza a sua fixação por equidade, a teor do que prescreve o Tema 1076 do C. STJ, verbis:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Assim, atento ao baixo valor da causa, considero correta a aplicação do art. 85, §8º do CPC para o fim de fixar os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais), sobretudo considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado da ora autora e o tempo exigido para o seu serviço.

Ressalto que não desconheço a norma do §8º-A do mesmo dispositivo legal, que faz referência à aplicação da Tabela da OAB/ES. Todavia, inexiste pedido neste sentido pela parte agravante, até porque tal configuraria o agravamento de sua situação.

A propósito:

(...)

Portanto, mais uma vez sem qualquer razão a apelante.”

Portanto, os supostos vícios inexistem, tendo sido todas as questões suscitadas expressamente analisadas nos moldes supra.

O exposto evidencia de forma clara e evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Ademais, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.